Tribunal: STF
Processo: Rcl 76290
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Celso Bevilacqua, contra decisão proferida pelo Juiz Federal da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 6ª Região no Processo 0002058-12.2018.4.01.3805, por afirmado desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada usurpou a competência do STF, ao deixar de enviar a esta Suprema Corte o agravo em recurso extraordinário por ele interposto.  



    Argumenta o reclamante:  



    Desta forma, frente ao flagrante descumprimento da determinação insculpida na sumula 727, conforme será mais bem exposto a seguir, cabe a presente Reclamação Constitucional para determinar o imediato cumprimento daquela decisão por parte do E. TRF da 6ª Região, mais especificamente, nos autos do Processo nº 0002058-12.2018.4.01.3805.



    [...]



    O Reclamante ajuizou ação visando à concessão do benefício aposentadoria especial, após ter a benesse negada pelo INSS.



    O MM. Juiz de base, ao analisar o feito, julgou totalmente procedentes os pedidos e concedeu a antecipação dos efeitos tutela.



    Interposto Recurso Inominado perante a 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de MG, foi dado parcial provimento do recurso do INSS, para afastar o reconhecimento do tempo especial no período de 22/11/1991 a 11/02/1995 e julgar improcedente o pedido de pagamento da aposentadoria especial, com o fundamento de que:



    [...]



    Como essa decisão, desconsiderou a informação que consta do campo observação no PPP de que o foi elaborado com base em Laudo Técnico extemporâneo, pacificamente aceito pela Jurisprudência Pátria e, consequentemente PPP elaborado com base no referido Laudo, a parte Autora interpôs embargos de declaração e, com base no parágrafo único, art. 435 do Código de Processo Civil, juntou o laudo técnico que confirma a exposição ao agente insalubre.



    A Nobre Turma rejeitou os embargos de declaração com o fundamento de ausência de informação quanto a manutenção do layout do ambiente de trabalho, maquinário, estruturas e condições ambientais para os trabalhadores e as respectivas atividades, não aceitando o Laudo técnico juntado aos autos com alegação de que se trata de documento antigo que já poderia ter sido juntado com a inicial, o que não procede, pois, a empresa somente disponibilizou o referido documento após o julgamento do recurso inominado (id. 166914030).



    Inconformado com tal decisão, o Reclamante interpôs Pedido de Uniformização com fundamento em divergência Jurisprudencial com acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do mesmo estado (MG) e pela 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Goiás que segue a orientação do STJ e, para o regular seguimento do incidente de Uniformização, foi demandada a declaração incidental de inconstitucionalidade da restrição imposta pelo caput do artigo 14 da lei 10.259/01, que permite Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal somente para questões de direito material.



    Ocorre que o Nobre Coordenador da 3ª Turma Recursal da SJMG, em análise de admissibilidade, negou seguimento ao incidente de uniformização com fundamento no art. 14, V, “e”, do Regimento Interno da TNU (Resolução CJF n. 586/2019) que segue a inteligência do caput do artigo 14 da lei 10.259/01, ou seja, os dispositivos possuem relação de dependência, sem se manifestar quanto ao pedido de declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo legal, mesmo tendo sido provocado o pré-questionamento da matéria via Embargos de declaração.



    Ato contínuo foi interposto Agravo nos próprios autos para que a questão fosse analisada pela Turma Nacional de Uniformização sendo mantida a decisão do Nobre Coordenador da Turma de negar o seguimento do pedido de Uniformização.



    Como cabe recurso extraordinário de causas decididas em única ou última instância e não houve análise pelo Tribunal da questão incidental, foi interposto Recurso Extraordinário, não sendo conhecido pelos seguintes motivos (ID. 306984642):



    [...]



    Com relação a invocação do princípio da unirrecorribilidade, na seção VI da resolução PRESI/2021 (Regimento Interno dos Juizados Especiais Federais) é previsto a arguição conjunta do Pedido de Uniformização e interposição de Recurso Extraordinário, não sendo cabível tal alegação.



    No parágrafo 4º da referida resolução PRESI/2021 é informado que com a interposição do agravo poderá ser reconsiderada a decisão que inadmitiu o Pedido de Uniformização e, o art. 102, III da Constituição Federal admite Recurso Extraordinário contra decisão em última instância, sendo perfeitamente possível a interposição de Recurso Extraordinário contra decisão proferida por Coordenador das Turmas Recursais que inadmite o seguimento de Pedido de Uniformização, não precluindo a oportunidade do Recurso extremo, justamente em razão do possível juízo de retratação, estando nesse ato exaurida a prestação jurisdicional dessa instância, não incidindo a sumula 281 desse Pretório Excelso. 



    Ante a decisão da Juiz Coordenador da 3ª Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que não admitiu o Recurso Extraordinário interposto, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário.



    Ato contínuo, o Nobre Coordenador da Nobre Turma não conheceu do agravo mantendo a decisão anterior, alegando que:



    [...]



    Com essa decisão, o Nobre Julgador desconsiderou as alegações de que na resolução PRESI/2021 (Regimento Interno dos Juizados Especiais Federais) é previsto a arguição conjunta do Pedido de Uniformização e interposição de Recurso Extraordinário sendo mitigado aqui o princípio da unirrecorribilidade e de ser cabível Recurso Extraordinário de decisão monocrática se o ato esgotar a prestação jurisdicional, como o caso em tela.



    Agindo assim, O Nobre Juiz Coordenador demonstra resistência em deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo interposto da decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, pois, sua decisão não possui lastro em entendimento formado de acordo com a sistemática da repercussão geral, desafiando o precedente da sumula 727, restando clara a necessidade da presente Reclamação.



    Por evidente, assim, que flagrantemente descumprida decisão do Supremo Tribunal Federal, por ato do Juiz Coordenador da 3ª Turma recursal do TRF6, o que representa evidente usurpação de competência, a ser coibida por decisão desta Corte Constitucional, nos termos do previsto em legislação (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    O entendimento atual do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há usurpação de competência nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo, interposto com base no art. 1.042 do CPC, manifestamente inadmissível ou com o fim de destrancar o processamento de recurso extraordinário claramente descabido. A Súmula 727/STF não tem aplicação no caso. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais” (Súmula 727/STF). 2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 16.897 AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/9/2014).   



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE DIANTE DA INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE REGIONAL TRABALHISTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 322 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impugna-se, nesta reclamação, decisão que não recebeu o recurso de agravo, o qual atacava a decisão que não recebera o Recurso Extraordinário, sob o argumento de que ‘não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho; o acesso, ao Supremo Tribunal Federal, pela via recursal extraordinária, nos processos trabalhistas, somente terá pertinência, quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, por ele ser o órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União’. 2. O Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pelo TRT-5, que negou provimento ao agravo de instrumento. Com efeito, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que “a Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho não tem o condão de transformar os Tribunais Regionais em última instância, quando do julgamento de agravos de instrumento, o que possibilitaria a interposição de recurso extraordinário contra seus acórdãos” (RE 250.773 AgR, Rel. Min. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 7/5/2004). 3. Assim, incide ao caso a Súmula 322-STF (“não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal”), motivo pelo qual não há falar em usurpação de competência. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 42.799 ED/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/1/2021).   



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ARTIGO 1.042 DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo (Súmula 727/STF). 2. A controvérsia dos autos está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que torna inviável o seguimento do recurso extraordinário. Desse modo, não configurada a usurpação da competência desta Corte. Falta interesse processual à parte reclamante que pretende dar trâmite a recurso extraordinário manifestamente inadmissível. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 43.569 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/6/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1.  Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência desta Suprema Corte.



    III. Razões de decidir



    3. O entendimento atual do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há usurpação de competência nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo, interposto com base no art. 1.042 do CPC, manifestamente inadmissível ou com o fim de destrancar o processamento de recurso extraordinário claramente descabido. 



    4. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não deve ser aplicada ao caso.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido (Rcl 71.444 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 8/11/2024).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 62.697, DJe 11/12/2023, e Rcl 65.702, DJe 28/5/2024.  



    No presente caso, o recurso extraordinário interposto pelo reclamante era manifestamente inadmissível, conforme já reconhecido pela decisão reclamada, tanto por esbarrar no óbice previsto na Súmula 281/STF, quanto por haver preclusão consumativa. Veja-se a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO OU ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS OU TURMAS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a incidente de uniformização de jurisprudência dirigido à Turma Nacional de Uniformização, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo aos pressupostos de cabimento ou admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais ou turmas recursais (RE 598.365-RG, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.339.372 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13/10/2021).  



    Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Interposição simultânea de pedido de uniformização de jurisprudência. Ausência de exaurimento das vias recursais na instância ordinária. Súmula n° 281/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. Hipótese em que, estando pendente de julgamento incidente de julgamento de incidente de uniformização de jurisprudência, inexiste decisão de única ou última instância a ensejar a abertura da via extraordinária. Incidência da Súmula n° 281/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.407.169 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20/2/2024).  



    Dessa forma, não usurpou competência desta Suprema Corte a decisão que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC.  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.   



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator